Tribunal: TJES
Processo: 5000760-17.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000760-17.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMPLICIO KAIQUE BECALLI
RECORRIDO: GABRIEL PEICHINHO LIMA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000760-17.2023.8.08.0014

RECORRENTE
:
GABRIEL PEICHINHO LIMA

RECORRIDO
:
SIMPLICIO KAIQUE BECALLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA CONTA POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE QUANTIA IMPENHORÁVEL DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. DOCUMENTO APRESENTADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PRÉ-EXISTENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto contra sentença que rejeitou a impugnação à penhora, sob o fundamento de ausência de comprovação de que o valor constrito estaria depositado em caderneta de poupança.

2. Em sede recursal, o executado junta documento destinado a comprovar que a conta atingida seria, de fato, poupança, com o intuito de afastar a constrição.

3. Ocorre que a apresentação de prova nova em sede recursal, quando já existente à época da decisão impugnada, não é admitida, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa. Competia ao recorrente instruir adequadamente a impugnação perante o juízo de origem, o que não fez.

4. Assim, não há como acolher a insurgência, permanecendo hígida a decisão que rejeitou a impugnação.

5. Isto posto,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)